Tribunal: TJMT
Processo: 1015736-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015736-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO DECLARADO EXPRESSIVO. ATIVIDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio judicial de bens, por mais abrangente que seja, caracteriza automaticamente hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando o requerente apresenta patrimônio declarado expressivo e atividade empresarial consolidada de grande porte.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando elementos objetivos nos autos evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

4. A análise da Declaração de Imposto de Renda do agravante revela patrimônio declarado multimilionário, resultando em patrimônio líquido expressivo mesmo considerando as dívidas declaradas, valor incomparavelmente superior às custas processuais exigidas.

5. O agravante qualifica-se como empresário e produtor rural com atividade econômica de grande porte, tendo declarado receita bruta de atividade rural multimilionária, evidenciando capacidade de movimentação financeira expressiva e incompatível com o conceito jurídico de hipossuficiência.

6. A indisponibilidade temporária de bens decorrente de bloqueio judicial não transmuta automaticamente pessoa dotada de expressivo patrimônio e capacidade econômica em hipossuficiente, não caracterizando por si só a miserabilidade legal exigida para a concessão da gratuidade.

7. O agravante demonstrou capacidade de realizar pagamentos vultosos, incluindo honorários advocatícios expressivos e parcelas de aquisição de imóveis rurais multimilionárias, circunstâncias manifestamente incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

8. O parcelamento das custas processuais em prestações, facultado pelo magistrado de primeira instância, representa solução adequada e proporcional que preserva o acesso à justiça sem desvirtuar o instituto da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade da justiça. 2. O bloqueio judicial de bens, por mais abrangente que seja, não caracteriza automaticamente hipossuficiência econômica quando o requerente possui patrimônio declarado expressivo e atividade empresarial consolidada de grande porte. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça em casos de momentânea indisponibilidade financeira sem caracterizar hipossuficiência plena."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV e XXXV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º, e art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; TJMT, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado; TJMT, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pleito de justiça gratuita.

O agravante, em síntese, alega que a decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, com base em seu patrimônio nominal e atividade empresarial, é formalista e alheia à realidade concreta imposta pelo bloqueio judicial integral de seus bens nos autos da Cautelar Fiscal n. 1016487-82.2024.8.11.0041.

Sustenta, assim, que a análise estática de números, divorciada do contexto fático, viola os princípios constitucionais que regem o acesso à justiça. Argumenta, então, que a equiparação entre patrimônio nominal e capacidade econômica é equivocada, pois todos seus ativos estão bloqueados, transformando-os em meras expectativas jurídicas sem efetividade prática. Afirma que o bloqueio judicial suspende o exercício do direito de propriedade e impede qualquer movimentação financeira, tornando inviável o pagamento das custas processuais. Defende, ainda, que o parcelamento em seis prestações sugerido pelo magistrado desconsidera a realidade material, já que pressupõe renda disponível inexistente.

Em contrarrazões (id. 296102354), o agravado defende que a pretensão do agravante se revela inoportuna e notadamente improcedente, pois as informações acostadas aos autos demonstram que o agravante não se encontra em estado de pobreza, sendo empresário rural, o que por si só já o exclui de ser considerado hipossuficiente.

Argumenta que a presunção de hipossuficiência é relativa e foi devidamente afastada, pois a análise da declaração de imposto de renda revela patrimônio declarado de R$ 282.618.632,93 (duzentos e oitenta e dois milhões seiscentos e dezoito mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), e mesmo considerando as dívidas, o patrimônio líquido ainda ultrapassa R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais), valor incomparavelmente superior às custas processuais exigidas.

Sustenta que o agravante é empresário e produtor rural com atividade econômica de grande porte, tendo declarado receita bruta de atividade rural de R$ 31.677.172,39 (trinta e um milhões seiscentos e setenta e sete mil cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) no ano de 2023, o que evidencia capacidade de movimentação financeira expressiva.

Alega que o mero bloqueio judicial de bens não é suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica, sendo que o parcelamento das custas processuais em seis prestações é solução adequada e proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça ao agravante, que alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, estimadas em R$ 124.275,05 (cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), em razão do bloqueio judicial de seus bens decretado nos autos da Cautelar Fiscal n. 1016487-82.2024.8.11.0041.

Como cediço, o direito à gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". A norma foi regulamentada no âmbito processual civil pelos arts. 98 a 102 do CPC, estabelecendo que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Trata-se, porém, de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

No caso concreto, após acurada apreciação do conjunto probatório carreado aos autos, não vislumbro razões para modificar a decisão monocrática agravada, que por sua vez manteve o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária decidido em primeira instância.

A análise dos documentos apresentados pelo próprio agravante, em especial sua Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2024, Ano-Calendário 2023), revela
patrimônio declarado no montante de R$ 282.618.632,93 (duzentos e oitenta e dois milhões seiscentos e dezoito mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos)
, composto por bens imóveis rurais e urbanos de elevado valor, veículos, aeronaves, participações societárias, investimentos financeiros, dentre outros ativos.

Mesmo considerando as dívidas e ônus reais declarados no montante de R$ 191.057.685,38 (cento e noventa e um milhões cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), o
patrimônio líquido do agravante ainda ultrapassa os R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais)
, valor incomparavelmente superior às custas processuais exigidas, que totalizam R$ 124.275,05 (cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).

O agravante qualifica-se como empresário e produtor rural com atividade econômica de grande porte, tendo declarado
receita bruta
de atividade rural no montante de
R$ 31.677.172,39 (trinta e um milhões seiscentos e setenta e sete mil cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
apenas no ano de 2023.

Tais circunstância evidencia capacidade de movimentação financeira expressiva, incompatível com o conceito de hipossuficiência econômica que justificaria a concessão da benesse.

O argumento central do agravante, de que o bloqueio judicial de seus bens, decorrente de decisão proferida nos autos da Cautelar Fiscal n. 1016487-82.2024.8.11.0041, o torna hipossuficiente para fins de concessão do benefício, não merece prosperar.

A indisponibilidade temporária de bens, embora possa gerar momentânea dificuldade financeira, não transmuta, por si só, uma pessoa dotada de expressivo patrimônio e capacidade econômica em hipossuficiente, para fins de concessão da gratuidade da justiça. A existência de dívidas ou de indisponibilidade de bens não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária.

Convém destacar que o bloqueio judicial, por mais abrangente que seja, não representa a cessação completa da atividade econômica do agravante, que continua a exercer sua atividade empresarial e a perceber rendimentos, ainda que com eventuais limitações. Ademais, o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e inequívoca, que o bloqueio atinge absolutamente todos os seus recursos ou que o impede completamente de gerar qualquer renda ou acesso a numerário, de modo a tornar impossível o pagamento das custas processuais.

Destaco, ainda, que o agravante, em sua declaração de imposto de renda, demonstra ter realizado pagamentos vultosos no exercício de 2023, como os honorários advocatícios no valor de R$ 180.750,00 (cento e oitenta mil setecentos e cinquenta reais) e investimentos em plano de previdência privada (PGBL) no valor de R$ 8.315,01 (oito mil trezentos e quinze reais e um centavo).

Também realizou
pagamentos de parcelas referentes à aquisição de imóveis rurais que totalizaram mais de R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais)
, conforme discriminado em sua declaração de renda. Tais dispêndios são manifestamente incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

O próprio valor da causa dos embargos à execução (R$ 15.990.386,79), que serve de base para o cálculo das custas processuais, reflete a magnitude das operações financeiras habituais do agravante, indicando ser incompatível com o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, correta a ponderação do magistrado de primeira instância, reiterada na decisão monocrática agravada, no sentido de que "
não se reclama vida abastada para o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante permite arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem prejuízo de sua subsistência
".

Ademais, o
distinguishing
que o agravante pretende estabelecer em relação aos precedentes citados na decisão monocrática não se sustenta.

Os precedentes foram invocados para ilustrar a posição consolidada na jurisprudência quanto à natureza relativa da presunção de hipossuficiência e a possibilidade de seu afastamento diante de elementos objetivos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, o que é exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTORA RURAL.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A declaração firmada por pessoa física de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
4. A presunção, contudo, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando demonstrada, por dados objetivos constantes dos autos, a incompatibilidade da alegação com a realidade econômica da parte. 5.
No caso concreto, os contratos de crédito rural firmados pela recorrente, no valor total de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Para a obtenção de tais financiamentos, presume-se que foram apresentados bens, garantias e capacidade produtiva, denotando estrutura empresarial consolidada.
6.
A atividade agrícola desenvolvida em tal escala não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. 2. Contratos de financiamento rural de valor expressivo são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça." (...)” (TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos artigos 98 a 102 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 5.
No caso, a agravante, produtora na exploração agrícola, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando patrimônio elevado, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículos e investimentos financeiros, afastando a presunção de miserabilidade.
6.
A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica do requerente.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
" (...) (TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 - destaquei).

Outrossim, o precedente deste Tribunal citado pelo agravante (TJMT, 1005034-82.2025.8.11.0000) trata de situação diversa, em que a titularidade de imóvel em litígio judicial, por si só, não foi considerada prova inequívoca de suficiência econômica. No presente caso, não se trata apenas de um imóvel em discussão, mas de um vasto patrimônio declarado pelo próprio agravante, com atividade empresarial robusta e capacidade de movimentação financeira expressiva, o que afasta a hipossuficiência alegada.

Quanto à suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CRFB) e ao alegado cerceamento de defesa, tais argumentos não prosperam. O indeferimento da gratuidade da justiça, quando ausentes os pressupostos legais para sua concessão, não constitui óbice ao acesso à justiça, especialmente quando facultado o parcelamento das custas processuais.

O magistrado de primeira instância, sensível às eventuais dificuldades financeiras momentâneas que o bloqueio judicial poderia causar, facultou ao agravante o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas, medida que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, garantindo o acesso à justiça sem, contudo, desvirtuar o instituto da gratuidade.

O parcelamento das custas, previsto no § 6º do art. 98 do CPC, representa uma solução intermediária que preserva o dever de recolhimento e, simultaneamente, viabiliza o exercício do direito de ação por aqueles que, em determinado momento, enfrentam limitações financeiras, ainda que temporárias, sem caracterizar hipossuficiência plena.

Não se pode perder de vista que o instituto da gratuidade judiciária foi concebido para possibilitar o acesso à justiça por aqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo, não se prestando a exonerar do pagamento das custas aqueles que, a despeito de momentânea indisponibilidade financeira ou de passivo expressivo, possuem patrimônio e capacidade econômica consideráveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025